Tribunal: TJES
Processo: 5007727-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007727-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª vara criminal de colatina
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007727-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS –

ILICITUDE DA APREENSÃO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA MÁXIMA
– ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da constrição cautelar impugnada foi justificada pelas circunstâncias da apreensão e do histórico de reiteração delitiva do paciente, que apresenta condenação em seu desfavor por crime de mesma natureza. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
ilicitude da apreensão nem em ausência dos pressupostos autorizadores da medida máxima.
Ordem denegada.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007727-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICHARD FOMBRI DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente,
que o constrangimento ilegal deriva da ilicitude da busca pessoal, que resultou na apreensão das drogas, bem como ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Consta do caderno processual que o paciente, junto com outros 4 indivíduos, foram avistados pela guarnição, agindo de maneira suspeita, ocasião em que empreenderam fuga, sendo abandonada pelo réu uma sacola contendo em seu interior 25 pedras de crack. Também foi encontrada uma bucha de maconha, embalada para o comércio.

Portanto, estão evidenciados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, situação a qual caracteriza flagrante delito.

A defesa afirma nulidade na ação dos policiais, contudo
tal argumento
não encontra “
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”

(AgRg no HC n. 814.891/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Quanto ao pedido de liberdade provisória, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação. Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Assim como já explicado na decisão, que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a necessidade da constrição cautelar impugnada foi justificada pelas circunstâncias da apreensão e do histórico de reiteração delitiva do paciente, que apresenta condenação em seu desfavor por crime de mesma natureza. Nesse sentido, as informações prestadas pela autoridade coatora:

Consigdo Excelência, que a prisão preventiva do paciente foi analisada de fonna fundamentada por este Juízo, no dia 20/06/2023 sendo mantida por estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em especial, em razão da quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos aliados a dinâmica dos fatos, bem como o fato do acusado responder a outra penal no qual foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. sendo necessária a prisão cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública e evitar reiteração delitiva.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
ilicitude da apreensão, nem em ausência dos pressupostos autorizadores da medida máxima.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.